Tribunal: TJBA
Processo: 8075371-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075371-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILZA PEREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO
A QUO
. PENSIONISTA. RENDA LÍQUIDA MODESTA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, § 3º DO CPC. DOCUMENTAÇÃO QUE RATIFICA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO INTEGRAL. ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8075371-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOILZA PEREIRA BATISTA
e como Agravado,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta